Tribunal: TJPA
Processo: 0817062-23.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817062-23.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: N H XAVIER DISTRIBUIDORA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0817062-23.2023.8.14.0301

ORIGEM: 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR MUNICIPAL: RAFAEL MOTA DE QUEIROZ

APELADO: N. H. XAVIER DISTRIBUIDORA – ME

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. MULTA DE MORA FIXADA ACIMA DO TETO LEGAL. LEI MUNICIPAL Nº 9.722/2021. LIMITE DE 20%. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. ART. 2º, §§ 5º E 8º, DA LEI Nº 6.830/1980. ARTS. 321 E 485, I, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 559/STJ. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial da execução fiscal, ante a inobservância do limite legal da multa de mora previsto na Lei Municipal nº 9.722/2021, bem como o não atendimento à determinação judicial de emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante alegou a presunção de liquidez e certeza da CDA quanto ao crédito principal, afirmando que a porcentagem aplicada à multa de mora trata-se de mero excesso de execução. Defende que a extinção da demanda pelo juízo a quo foi medida excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não merece acolhimento, pois se limita à reiteração de teses já devidamente enfrentadas e rejeitadas na decisão monocrática agravada, inexistindo qualquer fundamento novo capaz de ensejar a sua modificação;

4. A Certidão de Dívida Ativa deve conter todos os elementos necessários à identificação do crédito tributário, assegurando-lhe liquidez e certeza, admitindo-se sua substituição para correção de vícios até a prolação da sentença, consoante o art. 2º, §§ 5º e 8º, da Lei nº 6.830 de 1980;

5. O descumprimento de determinação de emenda judicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como compromete a exatidão do crédito executado;

6. Não procede a invocação da Súmula 559 do STJ, vez que a controvérsia da demanda trata de vício substancial da própria CDA, decorrente da cobrança de multa acima do limite legal vigente, o que impõe a adequação do título, não se confundindo com mera exigência de planilha de cálculo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
1. A Certidão de Dívida Ativa deve observar o teto legal da multa de mora previsto na Lei Municipal nº 9.722/2021, sob pena de comprometimento da liquidez do título executivo. 2. O descumprimento de determinação judicial de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC. 3. A Súmula 559 do STJ não se aplica às hipóteses em que há vício substancial da CDA decorrente da cobrança de valor superior ao permitido em lei
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 2º, §§ 5º e 8; CPC, Art. 321, parágrafo único e art. 485, I; Lei Municipal nº 9.722/2021.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 559/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra a decisão monocrática (Id. 30095180) que negou provimento ao recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, na Execução Fiscal ajuizada por si contra
N. H. XAVIER DISTRIBUIDORA – ME
,
indeferindo a petição inicial e julgando a ação extinta sem resolução do mérito, sob o entendimento de decurso do prazo para emenda à inicial e manutenção de Certidão de Dívida Ativa com multa de mora de 32% (trinta e dois por cento), em desconformidade com a Lei Municipal n. 9.722/2021.

Nas razões recursais (Id. 31100489), o agravante arguiu a ausência de nulidade da CDA e desnecessidade da extinção da ação, tendo em vista que a multa fixada em percentual maior configura mero excesso passível de correção mediante simples cálculo aritmético; que a exigência de adequação do título executivo afrontaria o entendimento consolidado na Súmula 559 do Superior Tribunal de Justiça; que a extinção do feito executivo, em razão do não atendimento da determinação de emenda, configuraria medida excessivamente formalista, incompatível com os princípios da economia processual e da efetividade da execução fiscal. Requereu o provimento do recurso para reformar a Decisão Monocrática.

Sem contrarrazões (Id. 33249125).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 33617436).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia recursal se cinge no pedido de reforma da decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal, diante da manutenção na CDA, de multa de mora superior ao teto legal e do descumprimento da ordem de emenda, bem como se incide ao caso a Súmula 559 do STJ.

Não assiste razão ao agravante.

No caso, a CDA apresentada pelo Município indicou multa de mora de 32% (trinta e dois por cento), em descompasso com a Lei Municipal n. 9.722/2021, que estabeleceu o teto de 20% (vinte por cento). Determinada a correção do título executivo e a apresentação de cálculo atualizado, o exequente quedou-se inerte, mantendo o erro material.

Inviável, portanto, o acolhimento da tese recursal de que seria possível o mero “decote” do excesso, sem substituição da CDA. Isso porque a própria Lei de Execução Fiscal (art. 2º, § 8º da Lei n.° 6.830/80) admite a substituição do título até a sentença, mas não autoriza a manutenção de CDA com vício evidente que compromete sua liquidez e certeza.

O STJ reconhece a possibilidade de prosseguir a execução fiscal mediante simples redução do valor quando o excesso é aritmético. Todavia, tal entendimento não dispensa o cumprimento da ordem judicial de emenda, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Sobre o tema:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉPCIA DA INICIAL . INTIMAÇÃO PARA EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA .I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal, sem resolução do mérito, diante do não cumprimento, pela parte exequente, da determinação judicial de emenda à petição inicial, consistente na apresentação de documentos essenciais ao processamento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando a parte autora, regularmente intimada, deixa de cumprir determinação judicial de emendar a petição inicial para sanar vício apontado .III. RAZÕES DE DECIDIR A parte autora deve apresentar, com a petição inicial, os documentos indispensáveis à propositura da ação monitória, conforme exigido pelo ordenamento processual. A determinação judicial de emenda à inicial para corrigir a multa de mora aplicada, em desconformidade com a Lei Municipal nº 9.722/21, encontra amparo no artigo 321 do CPC, que impõe a regularização dos vícios apontados no prazo legal, sob pena de extinção do processo. O não cumprimento da determinação judicial de emenda, sem justificativa plausível, autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts . 330, IV, e 485, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ausência de cumprimento de ordem judicial de emenda à petição inicial, para correção de irregularidades na Certidão de Dívida Ativa e adequação do débito exequendo, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5090788-31.2021 .8.13.0024, Rel. Des . Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, j. 26.06.2024, publ . 27.06.2024
.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08127244020228140301 28147851, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/07/2025, 2ª Turma de Direito Público) – Grifei

No que tange à aplicação da Súmula 559/STJ, seu enunciado limita-se a afastar a exigência de demonstrativo de cálculo como requisito formal da petição inicial da execução fiscal, não autorizando a manutenção de CDA com valor manifestamente superior ao permitido em lei. No presente caso, não se discute a ausência de planilha de cálculos, mas a necessidade de adequação do próprio título executivo ao teto legal da multa de mora, o que não se confunde com a hipótese sumulada.

Isto posto, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026